Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Na forma do artigo 10o c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado nas contrarrazões de ID 48438194. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora